Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730426-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO contra decisão desta relatoria (ID 77900786), pela qual foi determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito dos recursos Especial e Extraordinário interpostos em face do acórdão proferido no IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora